Tribunal: TJSP
Processo: 1019418-20.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – ATIVOS E INATIVOS – PRETENSÃO À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DO CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994 – LEI FEDERAL No 8.880/94 E DECRETO FEDERAL No 1.066/94 – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, reconhecimento da ocorrência da ausência parcial do interesse

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – ATIVOS E INATIVOS – PRETENSÃO À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DO CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994 – LEI FEDERAL No 8.880/94 E DECRETO FEDERAL No 1.066/94 – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, reconhecimento da ocorrência da ausência parcial do interesse processual, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, com relação aos componentes do polo ativo que ingressaram no serviço público, após a edição da Lei Federal no 8.880/94. 2. Posteriormente, interesse processual dos referidos autores, reconhecido, nos termos da r. decisão monocrática proferida pelo E. Ministro Benedito Gonçalves, do C. STJ, em sede de recurso especial. 3. Prescrição do fundo de direito, inocorrente, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo (Súmula no 85, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 4. No mérito da lide, propriamente dito, a hipótese é de diploma legal de aplicação compulsória aos Estados e Municípios, inclusive, no que se refere aos vencimentos dos respectivos servidores públicos, não havendo falar na eventual ofensa ao princípio federativo, previsto na Constituição Federal. 5. Impedimento, porém, de compensação com reajustes futuros de natureza jurídica diversa. 6. Embora as diferenças pecuniárias devidas em razão da incorreção da conversão não sejam compensáveis com reajustes futuros, eventual resíduo cessará por ocasião da fixação do novo padrão de vencimentos para os servidores. 7. A eventual discussão a respeito da edição de legislação e a fixação do novo padrão dos vencimentos, com a eventual restruturação da carreira, deverá ser analisada na fase de execução. 8. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Alteração, "ex officio", apenas e tão somente, da incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), relativamente à apuração do crédito favorável à totalidade dos componentes do polo ativo da lide. 10. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E e juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, do C. STF, aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 11. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença recorrida, parcialmente reformada, para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência do interesse processual, relativamente aos componentes do polo ativo da lide que ingressaram no serviço público, após a edição da Lei Federal no 8.880/94. 13. Extinção do processo, sem resolução de mérito, relativamente aos componentes do polo ativo, inicialmente excluídos da lide, reformada, em sede de recurso especial, pelo C. STJ. 14. Por fim, sentença, integralmente ratificada, quanto ao mérito da lide, propriamente dito, alterando-se "ex offício", apenas e tão somente, a sistemática de incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária). 15. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 16. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos, com observações.